Tribunal: TJBA
Processo: 8077019-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077019-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 290 e 485, IV, do CPC). A decisão foi motivada pela inércia da autora em atender à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se o cancelamento da distribuição é medida adequada quando a parte, intimada sob pena de tal sanção, deixa de apresentar os documentos comprobatórios de sua situação financeira e não recolhe as custas iniciais no prazo legal.

III. Razões de decidir

O magistrado tem o dever-poder de exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver fundadas dúvidas sobre a declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A intimação específica do advogado, com advertência expressa da sanção de cancelamento da distribuição, supre a necessidade de novas diligências caso a parte permaneça inerte (art. 290, CPC).

A apresentação de documentos apenas em sede de apelação configura preclusão consumativa, não sendo capaz de invalidar ato decisório proferido com base na desídia anterior da própria parte.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos de descumprimento de prazos para regularização de custas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, prescinde de nova intimação se a parte já foi advertida da sanção e permaneceu inerte. 2. Documentos juntados extemporaneamente em grau recursal não superam a preclusão operada no primeiro grau quanto à prova da hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 99, § 2º, 223, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0559226-31.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 22/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077019-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça